Tribunal: CARF
Processo: 10480.723992/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723992/2016-11
ACÓRDÃO
2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF o 2. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar as alegações de
inconstitucionalidade, o que impede o conhecimento da matéria.
JURISPRUDÊNCIA
As referências a decisões proferidas em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados do CARF.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Se o lançamento foi realizado a partir de informações prestadas pelo
próprio contribuinte, cabe à recorrente demonstrar que houve inclusão
indevida na base de cálculo declarada.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
FÉRIAS
GOZADAS.
HORA
EXTRA.
ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE. 13o SALÁRIO.
As verbas pagas a título de: férias gozadas, hora extra, adicional noturno,
adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e 13o Salário
mesmo que indenizado, constituem verbas de natureza remuneratória,
razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de que a multa aplicada tem
caráter confiscatório e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
PROCEDIMENTO FISCAL
Trata-se de procedimento fiscal que deram origem a lavratura de Autos de Infração
de Obrigação Principal referente ao lançamento de contribuições a cargo da empresa, acima
epigrafada, respectivamente à Seguridade Social (contribuição previdenciária patronal e
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT), e-fls. 12 a 20, e a
outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAT, SEST E SEBRAE), e-fls. 21 a 35, incidentes sobre a
remuneração dos segurados que lhe prestaram serviços.
Consta do relatório fiscal, e-fls. 2 a 10, que nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativas ao período do débito, no campo reservado ao
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES nacional, a empresa informou a opção 2,
declarando dessa forma, integrar o sistema simplificado de tributação, quando nesse período, não
fazia parte deste sistema, uma vez que, conforme extrato obtido no site da Receita Federal do
Brasil, e-fls. 162, fora excluído do regime na data de 31/12/2012.
Devido a tal informação, declarando-se optante do SIMPLES NACIONAL, o sistema
GFIP/SEFIP não calculou as contribuições da empresa para a Seguridade Social e para outras
Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes sobre a remuneração dos empregados informados nas
aludidas GFIP. Relata, ainda, que em consulta realizada nos sistemas corporativos da RFB,
verificou-se que a empresa fora optante do SIMPLES NACIOANL até 31/12/2012, mas que no ano
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
3
de 2013 apresentou DCTF mensal afirmando ter optado pelo regime tributário Lucro Presumido, e-
fls. 163 a 275.
Intimada a esclarecer o fato, a empresa esclareceu que “As GFIP do período de
01/2023 a 12/2013, constavam a empresa como optante do Simples Nacional, porque a empresa,
anteriormente enquadrada naquele regime, foi excluída por Ato Administrativo da RFB, porém por
falha da Contabilidade anterior responsável, a empresa não foi instruída, tendo só em 2014
detectado o erro e realizado os recolhimentos dos tributos pertinentes nos dias 28 e 28/03/2014.”
Para apuração dos valores lançados, a autoridade fiscal considerou as últimas GFIP
de cada competência, enviadas antes do início da ação fiscal, constantes no sistema GFIPWEB,
relacionadas no Relatório Fiscal, e-fls. 6.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada dos Autos de Infração na data de 25/05/2016, a contribuinte
protocolou Impugnação na data de 21/06/2016, e-fls. 279 a 398, alegando em síntese:
Afirma que é empresa voltada a atividade de carga e descarga conforme consta de
seu contrato social e que, na qualidade de empregadora está obrigada aos recolhimentos de
contribuições sociais calculadas com base na remuneração paga aos seus empregados, nos exatos
termos do art. 195, I, da CF de 1988, c/c com artigo 22, I e II, da Lei no 8.212, de 1991, bem como
as contribuições para outras entidades e fundos.

Aduz que tais exações, apesar dos limites impostos pela CF de 1988 e pela legislação
ordinária, vêm sendo exigidas do impugnado sobre parcelas que não efetivamente compões o
salário de contribuição, tanto para as contribuições sociais quanto para contribuição de outras
entidades e fundos, qual sejam: auxílio-doença pago nos primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento, ao terço constitucional de férias, férias gozadas, indenizadas e o abono de férias,
sobre o aviso prévio indenizado, os adicionais noturnos, insalubridade e de periculosidade, as
horas extras, o vale-transporte e o auxílio-alimentação pago in natura e o décimo tércio
indenizado, verbas estas com caráter nitidamente indenizatório/compensatório, ultrapassando o
conceito de remuneração como base de cálculo imponível.

Argumenta o caráter confiscatório da multa aplicada.
Faz mensal a legislação, jurisprudência. Anexa resumo de folhas de pagamentos.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

O julgamento foi realizado em 23/03/2017, quando foi proferido o Acórdão no 14-
64.951 - 10a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 412 a 439, considerando a impugnação improcedente e o
crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES.
As parcelas que não integram o salário de contribuição constam no rol exaustivo do
artigo 28, 9o da Lei no 8.212/91.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
4
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
Meras alegações, sem comprovação, não têm o condão de infirmar dados contidos
em GFIP que foram declarados pelo próprio Contribuinte.
DECISÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O reconhecimento pelo Poder Judiciário da não incidência de contribuição
previdenciária sobre determinada verba somente vincula as unidades da Receita
Federal quando se tratar de decisão definitiva de mérito proferida pelos Tribunais
Superiores, e atendidos os requisitos previstos na Lei 10.522/02.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente
no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão deu-se em 17/04/2017, e-fls. 455 a 456, tendo o Recorrente
apresentado Recurso Voluntário, em 10/05/2017, e-fls. 459 a 496, reproduzindo as mesmas
alegações contidas na impugnação, não apresentando nenhum argumento novo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese - relatora
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
Conquanto, as alegações no sentido de inconstitucionalidade da Multa de Ofício por
tratar-se de confisco não merecem ser acolhidas.
Em respeito às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
5
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade de que a Multa de Ofício é confiscatória.

MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Recurso Voluntário, e-fls. 459 a 496, ora
analisado, não acrescentou nenhum fato novo, prova ou questão de direito não apreciada pela 1a
instância.
A Recorrente reitera os argumentos aduzidos na impugnação no sentido de que, no
lançamento efetuado pela autoridade fiscal, foram exigidas contribuições para a seguridade social
e para outras entidades e fundos sobre parcelas que considera como não integrantes do salário de
contribuição quais sejam: auxílio-doença pago nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, ao
terço constitucional de férias, férias gozadas, indenizadas e o abono de férias, sobre o aviso prévio
indenizado, os adicionais noturnos, insalubridade e de periculosidade, as horas extras, o vale
transporte e o auxílio-alimentação pago in natura e o décimo terceiro indenizado, verbas estas,
segundo a Recorrente com caráter indenizatório/compensatório. Faz mensal a legislação,
jurisprudência.
DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA
Cabe fazer um registro acerca das citações a jurisprudência administrativa e Judicial,
apresentadas pelo Recorrente junto a seus argumentos de recurso:
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos administrativos
julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão geral, após a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.
EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
A Recorrente pleiteia que sejam expurgadas do lançamento as contribuições
previdenciárias e as contribuições a outras entidades e fundos incidentes sobre auxílio-doença
pago nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, ao terço constitucional de férias, férias
gozadas, indenizadas e o abono de férias, sobre o aviso prévio indenizado, os adicionais noturnos,
insalubridade e de periculosidade, as horas extras, o vale transporte e o auxílio-alimentação pago
in natura e o décimo terceiro indenizado, alegando se tratar de parcelas com caráter indenizatório
e teriam sido incluídas indevidamente.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
6
Razão não assiste à Recorrente, senão vejamos:
De acordo com os autos, a base de cálculo das contribuições previdenciárias foi
apurada com base nos valores declarados, pela própria Recorrente, em GFIP.
Nas GFIP exportadas e válidas constantes as às e-fls. 88 a 161, constam os valores
da base de cálculo das contribuições sociais, declaradas pelo próprio contribuinte. O lançamento
foi realizado, pela autoridade fiscal, com base nessas informações de base de cálculo das
contribuições constantes nas GFIP conforme pode-se verificar no quadro elaborado abaixo:

Mês
ANEXO I DO
RELATÓRIO FISCAL
DO AUTO DE
INFRAÇÃO
GFIP - Valores de salário de contribuição declarados
pela empresa
e-Fls.
no
Salário de
contribuição
lançado
e-Fls.
no
Base de
cálculo da
Previdência
Social (sem
13o)
Base de
cálculo da
Previdência
Social 13o
salário
Salário de
contribuição
declarado pela
empresa
jan/13
11

245.522,66
92

245.448,88

73,38

245.522,26
fev/13
11

265.421,59
98

264.912,56

509,03

265.421,59
mar/13
11

259.192,91
104

258.368,58

824,33

259.192,91
abr/13
11

267.339,43
220

265.360,79

1.978,64

267.339,43
mai/13
11

256.264,10
115

250.413,88

5.850,22

256.264,10
jun/13
11

278.733,68
120

275.655,44

3.078,24

278.733,68
jul/13
11

292.194,21
126

286.004,86

6.189,35

292.194,21
ago/13
11

266.538,94
131

265.176,21

1.362,73

266.538,94
set/13
11

284.333,37
137

276.614,15

6.719,22

283.333,37
out/13
11

280.469,73
143

273.356,74

7.112,99

280.469,73
nov/13
11

261.882,70
148

261.882,70

261.882,70
dez/13
11

276.931,97
154

276.237,81

694,16

276.931,97
13o/2013
11

224.683,08
160

224.683,08

224.683,08

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
7

A Recorrente alega que foram incluídas no lançamento, indevidamente,
contribuições incidentes sobre parcelas de caráter indenizatório. Contudo, não comprovou o
alegado.

As razões de cunho meramente teórico oferecidas pelo sujeito passivo,
desacompanhadas de provas documentais hábeis e idôneas, não têm o condão de alterar o
lançamento realizado e não trazem qualquer inovação recursal.

As alegações devem ser acompanhadas dos elementos e prova que fundamentem
os argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios e prova que a justifique
não tem eficácia, nos termos dos art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1.972:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
No caso sob exame, a recorrente não fez prova de suas alegações, limitando-se a
apresentar resumo das folhas de pagamentos. Não carreou qualquer elemento probatório que
fosse capaz de modificar as informações, pela empresa prestadas, durante o procedimento fiscal e
as declaradas nas GFIP apresentadas.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
8
De fato, em recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não
incidem contribuições previdenciárias sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença. Houve trânsito em julgado em relação a essa matéria e a decisão do Superior
Tribunal de Justiça é definitiva a seu respeito, de tal forma que é de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, nos termos do art. 62, § 1o, inc. II, alínea "b", do seu Regimento Interno.
Entretanto, assim como nos casos da contribuição patronal, SAT/RAT, Terceiros, a
não incidência será apenas nos casos da confirmação do afastamento que resultar na concessão
do benefício de auxílio-doença – inclusive acidentário – (Benefício por Incapacidade Temporária).
Para provar que a empresa, efetivamente, teria pagado valores referentes a auxílio-
doença nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, teria que trazer aos autos, quando do
procedimento fiscal ou quando da impugnação, a relação dos segurados que receberam a parcela
referente aos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, bem como os atestados médicos e a
comprovação de que após os 15 dias o segurado recebeu o benefício do auxílio-doença do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
Em relação ao aviso prévio indenizado, as férias indenizadas, abonos, terço de
férias, tão pouco a Recorrente apresentou provas como, por exemplo, as Rescisões de Contrato de
Trabalho desses empregados, para efetivamente comprovar que receberam tais parcelas
indenizadas.
O mesmo ocorre em relação a alegação de parcelas como vale transporte e o
auxílio-alimentação pago in natura. Não houve a comprovação que esses pagamentos estão
incluídos na base de cálculo das contribuições que foi declarada pela própria empresa nas GFIP.
Ademais, mesmo que a empresa tivesse se equivocado ao inserir verbas
indenizatórias na base de cálculo das contribuições e, provado o alegado, o que não é o caso do
presente processo, deveria ter retificado as GFIP para exclusão dessas verbas, o que não o fez.
Os valores declarados, pela empresa, como salário de contribuição na GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), como o próprio nome já diz, é uma
informação à Previdência Social que serve de base para o cálculo do salário de benefício dos
segurados, quando de uma aposentadoria ou auxílio-doença/invalidez. Portanto, qualquer valor
declarado que não corresponde ao salário de contribuição do segurado e da empresa deve,
obrigatoriamente, ser retificada a GFIP, para acerto dos valores.
No mais, as demais verbas contestadas pela Recorrente, férias gozadas, os
adicionais noturnos, insalubridade e de periculosidade, as horas extras, décimo terceiro
indenizado, fazem parte da remuneração dos segurados e são partes integrantes do salário de
contribuição, conforme consta do inciso I, artigo 28, da Lei no. 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
9
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Ressalte-se, ainda, que tais verbas não estão incluídas no rol das parcelas
previstas no § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, onde constam, taxativamente, as parcelas
que não integram o salário-de-contribuição da Previdência Social.
Além disso, a controvérsia das verbas indenizatórias foi amplamente discutida no
CARF e nos Tribunais Superiores, tendo sido objeto de precedentes jurisprudenciais proferidos sob
a sistemática de repercussão geral e dos recursos repetitivos, conforme a seguir descrito:

Férias gozadas: Natureza remuneratória.
CARF - Ementa de Acórdão Representativo dos Julgados da CSRF -
Acórdão no 9202-009.538 Sessão de de 25/05/2021.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2003 a 31/01/2006 TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO. O terço constitucional de férias possui natureza de
retribuição pelo trabalho, integrando a remuneração e o salário de -
contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária.
DECISÃO STF RE 1072485 - FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do
empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço
constitucional de férias gozadas.

CARF - Ementa de Acórdão Representativo dos Julgados da CSRF - No
9202-010.337 sessão de 23/08/2022

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 (...) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS OU GOZADAS. INCIDÊNCIA
APENAS SOBRE AS FÉRIAS GOZADAS. É cabível a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, em face de
sua natureza remuneratória, e incabível sobre as férias indenizadas, em
face de sua natureza indenizatória (STF, RE 1072485).

Hora extra: Natureza remuneratória – Tema no 687/STJ
O Tema 687 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trata da incidência de
contribuição previdenciária sobre horas extras e seus respectivos
adicionais.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
10
Tese Firmada: As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas
de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária.

CARF - Ementa de Acórdão Representativo dos Julgados da CSRF -
Acórdão no 9202-011.019 - Sessão do dia 26/09/2023
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA. A hora
extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à
Seguridade Social.
Adicional noturno. Natureza Remuneratória – Tema no 688/STJ.
Tema no 688/STJ
Tese Firmada: O adicional noturno constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.
Adicional de insalubridade. Natureza Remuneratória – Tema no 1.252/ STJ
Tema no 1.252/STJ
Tese Firmada: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o
Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória.
Adicional de periculosidade. Natureza Remuneratória – Tema no 689/STJ

Tema no 689/STJ
Tese Firmada: O adicional de periculosidade constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.
Décimo terceiro indenizado

Tema 1.170/STJ

Tese firmada: A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores
pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional
relacionado ao período do aviso prévio indenizado.
Súmula 688
É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.
A incidência da contribuição sobre a folha de salários na gratificação
natalina decorre da própria Carta Federal que, na redação do § 11 (§ 4o na
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
11
redação original) do art. 201, estabelece que "os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei". Este dispositivo, ao ser interpretado levando-se
em conta o art. 195, I não permite outra compreensão que não seja a deixa
para que a contribuição previdenciária incida sobre a gratificação natalina,
sem margem para alegação de ocorrência de bitributação.
Precedentes: RE 209.911 e AI 338.207-AgR.
[RE 395.537 ED, rel. min. Ellen Gracie, 2a T, j. 16-3-2004, DJ de 2-4-2004.]
DA APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
Relativamente à multa de ofício, o percentual de 75% foi aplicado em consonância
com o inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e aplica-se na cobrança de ofício
da totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo
que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
Assim, há que se reputar correta a aplicação da multa de ofício com o percentual de
75%, legalmente prevista nos casos de lançamento de ofício de tributo.
DA EXTENSÃO DOS ARGUMENTOS AQUI UTILIZADOS PARA AS CONTRIBUIÇÕES
ACESSÓRIAS (SAT, FNDE, INCRA, SENAT, SEST e SEBRAE)
Esclareça-se que as contribuições de terceiros são exações destinadas a entidades e
fundos, que por força de legislação ou convênio, a Receita Federal do Brasil se incumbe de
arrecadar e repassar nos termos do art. 3o, da Lei no 11.457, de 2007 e estão previstas em vários
diplomas legislativos, e as informações reunidas na Instrução Normativa no 971, de 2009 da RFB,
vigentes à época do fato gerador. Essas contribuições incidem sobre a remuneração paga, devida
ou creditada a segurados empregados e trabalhadores avulsos, ou seja, a base de incidência é a
mesma das contribuições previdenciárias tal qual disposta no artigo 28, I, da Lei 8.212 de 1991.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.289 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723992/2016-11
12
O mesmo ocorre com a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, cobradas no Autos de Infração, ora recorrido, possuem a mesma
base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal, ou seja, o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de que a multa aplicada tem caráter confiscatório e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 523
DF CARF MF
Original